Tribunal: STF
Processo: RMS 37467
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, transitada em julgado em 28/11/2018, debateu-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos.



    2. Os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária e do presente mandado de segurança.



    3. O processo 0003184-09.2011.4.02.5101 fora ajuizado em litisconsórcio ativo, no qual figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, visando resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos.



    4. Há, portanto, identidade do objeto deste mandamus e ação ordinária anterior, esta com julgamento definitivo anterior, sendo a matéria revestida pelo manto da coisa julgada.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.